Tribunal: TJSP
Processo: 1012515-55.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual condenada a ré ao pagamento de gratificação por acúmulo de titularidade. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver os

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual condenada a ré ao pagamento de gratificação por acúmulo de titularidade. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.